Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-49.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002140-49.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: CINTIA DE SANTANA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Danos Morais
.
Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência dos contratos e determinar à parte ré a pagar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente, bem como a repetição de indébito dos danos materiais em dobro. Mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo consignado que fez descontos no benefício previdenciário da autora
–
ora apelada, este que afirma não ter contratado. A apelada, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos (extrato bancário e extrato do INSS) que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês.

A instituição financeira não trouxe aos autos a efetiva prova da contratação dos seus serviços, nem a regularidade dos descontos na pensão da apelada em decorrência deste. Percebe-se que junto à contestação acostou contrato, e declaração de residência, com assinatura e letra divergente da realizada pela autora em sua procuração. Trata-se, de mero documento, que não configura prova da contratação ou utilização efetiva dos serviços. Há dúvida acerca da veracidade da assinatura. Trata-se de falsificação grosseira, que torna dispensável a necessidade de perícia.
Se o sistema adotado pelo banco Recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. Mantém-se o valor arbitrado na condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se esse importe compatível com as peculiaridades do caso concreto. Reforma-se a sentença apenas para fixar repetição do ind
é
bito em dobro, sobre os valores descontados ap
ó
s 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, e a correção monetária a partir do arbitramento. Honorários advocatícios mantidos.
Apelo parcialmente provido.

.